Tribunal: TCU
Processo: 035.535/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12825/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.535/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Gomes de Sousa (XXX.577.103-XX); Antonio Coelho da Fonseca Neto (XXX.008.123-XX); Aurelina Roseo da Silva (XXX.882.753-XX); Carmoza Tomaz Filha (XXX.103.383-XX); Isabel Pereira dos Santos (XXX.425.106-XX); Margarida Maria Mendes Coelho (XXX.282.133-XX); Maria Emilia da Silva Pereira (XXX.133.982-XX); Maria Luiza Ferreira de Sousa (XXX.669.493-XX); Maria Pedro da Silva (XXX.629.304-XX); Maria da Luz Ramalho (XXX.474.489-XX); Maria de Jesus Alves (XXX.730.763-XX); Maria de Sousa Pacheco (XXX.803.563-XX); Maria de Souza Madeira (XXX.742.548-XX); Maria do Amparo Freitas de Sousa (XXX.471.493-XX); Marlene Lopes de Sousa (XXX.134.123-XX); Nilzete Barbosa Santos (XXX.604.885-XX); Oneida Andrade Bomfim de Santana (XXX.943.965-XX); Rosa de Oliveira Vieira (XXX.283.440-XX); Teresinha Martins da Silva (XXX.387.666-XX); Terezinha Rocha Mendes (XXX.817.031-XX); Zilda de Paula (XXX.343.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.